Tribunal: TJSP
Processo: 2257763-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Preparo não recolhido. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento e concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal. Inércia dos agravantes. Ausência de recolhimento. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Deserção decretada. Recurso não conhecido.